Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 783 DO CPC. NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. Não se reconhece a nulidade da sentença por falta de julgamento conjunto com ação conexa se inexistente prejuízo.
2. O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que a obrigação contida no título executivo extrajudicial deve ser certa, líquida e exigível, sob pena de não se poder cobrar a dívida pela de execução.
3. O título apresentado como objeto do processo de execução deve conter todos os requisitos para sua propositura, sob pena de obstar a cobrança por essa via.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.